Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ammo Varejo Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 94373137 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento 0716837-85.2021.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Parkshopping Canoas Ltda, indeferiu o pedido de tutela provisória para afastar a aplicação do IGP-DI, a partir do último reajuste do aluguel (março de 2021), para aplicar o IPC-FIPE ou, subsidiariamente, o IPCA-IBGE. A decisão agravada destacou que, a despeito dos argumentos que apontam o impacto econômico advindo da pandemia Covid-19, não cabe ao Poder Judiciário interferir na relação contratual, notadamente em sede liminar. Ressaltou a ausência do perigo da demora porque as partes da relação jurídica são pessoas jurídicas consolidadas no mercado, sendo possível o acerto financeiro ao final do processo. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 27168102), reforça os argumentos apresentados na origem de que é locatária do salão comercial no 250-C/251 no Parkshopping, localidade na qual exerce atividade empresarial no ramo de cama, mesa e banho (loja MMartan). Afirma que sempre pagou os aluguéis e encargos acessórios. Ressalta que o valor mínimo do aluguel corresponde a R$ 47.063,90, mas antes do reajuste aplicado em março de 2021 pela correção do IGP-DI o menor valor da locação era de R$ 37.190,96. Enfatiza que a atualização pela incidência do IPC-A, no mesmo período, teria elevado o preço do aluguel para R$ 39.123,14. Assevera que a pandemia do Covid-19 afetou todo o ramo do comércio e provocou declínio no faturamento, notadamente em razão da suspensão temporária de atendimento ao público, conforme decretos governamentais. Argumenta que existe previsão, na cláusula 4o, § 1o do contrato de locação, de reajuste do valor do aluguel pelo IGP-DI, que alcançou nos últimos 12 (doze) meses 24,27%, sendo, contudo, mais adequada à realidade do mercado de imóveis e da inflação o IPCA/IBGE, que atingiu nos últimos 12 (doze) meses 4,31%. Esclarece as características de cada índice econômico e invoca os institutos da teoria da imprevisão e da vedação ao enriquecimento sem causa para requerer a reforma da decisão. Colaciona julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo e requer a antecipação dos efeitos da tutela para modificar o índice de correção dos aluguéis de IGP-DI para IPC-FIPE ou para IPCA-IBGE, a partir do último reajuste (março de 2021) até o final da vigência do contrato. Aduz que a queda brusca do faturamento e a inviabilidade do repasse do aumento do aluguel para os consumidores constituem fatores de risco de encerramento de suas atividades no local, daí porque devem ser tidos como circunstâncias possibilitadoras da revisão da cláusula contratual para modificação do índice de reajuste do valor da locação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recuso. No mérito, pede seja alterado definitivamente o índice de correção dos aluguéis de IGP-DI para IPC-FIPE, ou subsidiariamente para o IPCA-IBGE, a partir do último reajuste (março de 2021) e até o final da vigência do Contrato. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27168103). Consoante decisão de Id 27545012, pp. 1-8, a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante para modificar o índice de reajuste do valor mínimo do aluguel foi indeferida. A agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, em que postulou, em síntese, pelo não provimento do recurso (Id 28124659, pp.1-17). O Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília comunicou a prolação de sentença no processo de referência (autos n. 0716837-85.2021.8.07.0001), conforme cópia acostada no Id 29021613, pp. 308-313. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Verifico que foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília no processo de referência, autos n. 0716837-85.2021.8.07.0001. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)